Tribunal: TJES
Processo: 5006744-53.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006744-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

AGRAVADO: E. C. A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ACOMPANHAMENTO POR PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR. DEVER DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de São Mateus contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento de profissional de apoio escolar a aluno da rede municipal diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

2.
O município agravante sustenta a ausência de prova da necessidade de um professor
individual e exclusivo
, bem como o risco de interferência indevida no planejamento orçamentário da Secretaria de Educação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o município tem o dever de disponibilizar profissional de apoio especializado a aluno com Transtorno do Espectro Autista, matriculado no primeiro ano do ensino fundamental, diante da comprovação da necessidade por laudos médicos e da previsão legal, independentemente de alegações sobre a exclusividade do profissional e o impacto orçamentário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Constituição da República, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional asseguram o direito à educação e ao atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.

5. A Lei nº 12.764/2012 (Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista) e o Decreto nº 8.368/2014 garantem expressamente o direito a acompanhante especializado em sala de aula, mediante comprovação da necessidade.

6. Os laudos médicos apresentados são suficientes para comprovar a condição do aluno e a necessidade do apoio pedagógico especializado para sua efetiva inclusão e desenvolvimento, não prosperando a alegação de ausência de provas. 7. A prática municipal de oferecer professor auxiliar apenas a partir do terceiro ano do ensino fundamental é ilegal, pois o direito ao acompanhamento especializado não sofre restrição quanto ao ano escolar do aluno. 8. Argumentos relativos à violação da separação dos Poderes e à limitação orçamentária (reserva do possível) não podem se sobrepor à garantia de um mínimo existencial, notadamente o direito fundamental à educação inclusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que determinou ao município o fornecimento de profissional de apoio escolar ao aluno.
Tese de julgamento:
“A comprovada necessidade de aluno com Transtorno do Espectro Autista, atestada por laudo médico, impõe ao Poder Público o dever de disponibilizar profissional de apoio escolar especializado, não sendo oponíveis, em regra, argumentos de natureza orçamentária ou relativos à discricionariedade administrativa para afastar o direito fundamental à educação inclusiva”.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição da República, arts. 205 e 208, III; Lei nº 8.069/1990, art. 54, III; Lei nº 9.394/1996, arts. 58 e 59; Lei nº 12.764/2012, art. 3º; Lei nº 13.146/2015, arts. 27 e 28; Decreto nº 8.368/2014, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação / Remessa Necessária 0004237-98.2012.8.08.0021, Rel.ª Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 27/03/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
SÃO MATEUS
contra a r. decisão de id. 54546611, proferida pela d. Juíza Da – Vara da Infância e Juventude, Órfãos e Sucessões nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer n. º 5002699-93.2024.8.08.0047
, concedendo parcialmente a tutela de urgência pleiteada por
E.C.A
.
,
menor representado por
KÁTIA CESÁRIO DE JESUS.

Em suas
razões recursais
de id. 13470865, o Município agravante alega que não há evidência da imprescindibilidade na designação de “professor auxiliar individual especializado” ao aluno, revelando-se ausente a plausibilidade das alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Aduz, ainda, que inexiste a probabilidade do direito alegado pelo menor agravado, posto que: (i) não há qualquer prova de que o Agravado tenha a necessidade de acompanhamento por “professor auxiliar individual especializado (acompanhante especializado – bidocente)”, não existindo nenhuma manifestação de cunho pedagógico sobre tal necessidade; (ii) não há qualquer documento que fundamente a necessidade de um professor exclusivo ao Agravado. Não consta qualquer indicativo neste sentido nos laudos médicos acostados à exordial.

Argumenta também que: (iii) a manutenção da decisão agravada interfere no planejamento e orçamento da Secretaria Municipal de Educação, bem como consubstancia risco aos cofres públicos.

À vista disso, pugnou liminarmente pela atribuição de efeito suspensivo a este recurso e, ao final, pela reforma da r. decisão de origem.

Proferi decisão indeferindo a atribuição de efeito suspensivo (id. 13550129).

A parte agravada ofertou contrarrazões no id 13759157 pelo desprovimento do recurso.

Por fim, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (id 15044820).

É o breve
relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Ressalto que
é cabível
a sustentação oral no presente recurso (CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5006744-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

AGRAVADO: E. C. A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
SÃO MATEUS
contra a r. decisão de id. 54546611, proferida pela d. Juíza Da – Vara da Infância e Juventude, Órfãos e Sucessões nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer n. º 5002699-93.2024.8.08.0047
, concedendo parcialmente a tutela de urgência pleiteada por
E.C.A
.
,
menor representado por
KÁTIA CESÁRIO DE JESUS.

Em suas
razões recursais
de id. 13470865, o Município agravante alega que não há evidência da imprescindibilidade na designação de “professor auxiliar individual especializado” ao aluno, revelando-se ausente a plausibilidade das alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Aduz, ainda, que inexiste a probabilidade do direito alegado pelo menor agravado, posto que: (i) não há qualquer prova de que o agravado tenha a necessidade de acompanhamento por “professor auxiliar individual especializado (acompanhante especializado – bidocente)”, não existindo nenhuma manifestação de cunho pedagógico sobre tal necessidade; (ii) não há qualquer documento que fundamente a necessidade de um professor exclusivo ao agravado. Não consta qualquer indicativo neste sentido nos laudos médicos acostados à exordial.

Argumenta também que: (iii) a manutenção da decisão agravada interfere no planejamento e orçamento da Secretaria Municipal de Educação, bem como consubstancia risco aos cofres públicos.

À vista disso, pugnou liminarmente pela atribuição de efeito suspensivo a este recurso e, ao final, pela reforma da r. decisão de origem.

Proferi decisão indeferindo a atribuição de efeito suspensivo (id. 13550129).

A parte agravada ofertou contrarrazões no id 13759157 pelo desprovimento do recurso.

Por fim, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (id 15044820).

Pois bem.

Sabe-se que “
A educação, direito de todos e
dever do Estado
e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho
” (CRFB, art. 205,
caput
).

Acerca do dever do Estado para com a educação, tanto a Constituição da República quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem que ele será efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino (CRFB, art. 208, inc. III; Lei n. 8.069/1990, art. 54, inc. III).

Disciplinando a educação especial, os artigos 58 e 59 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/1996) determinam que, havendo necessidade, deverá ser oferecido serviço de apoio especializado na escola regular para atender às peculiaridades da clientela de educação especial, de modo a integrar os alunos portadores de necessidades especiais nas classes comuns.

Ainda nesse contexto, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015) reconhece que a educação é um direito da pessoa com deficiência (art. 27) e cabe ao poder público oferecer profissionais de apoio escolar para auxiliar na inclusão e no aprendizado daqueles que necessitam deste serviço (art. 28, inc. XI).

De modo mais específico, a Lei n. 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, dispõe que, em casos de
comprovada necessidade
, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular terá direito a
acompanhante especializado
(art. 3º, §1º).

Regulamentando tal dispositivo legal, o Decreto n. 8.368/2014 assim determina:

Art. 4º É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar o direito da pessoa com transtorno do espectro autista à educação, em sistema educacional inclusivo, garantida a transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a educação superior.

§ 1º O direito de que trata o caput será assegurado nas políticas de educação, sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, de acordo com os preceitos da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência.

§ 2º Caso seja
comprovada a necessidade
de apoio às atividades de comunicação, interação social, locomoção, alimentação e cuidados pessoais, a instituição de ensino em que a pessoa com transtorno do espectro autista ou com outra deficiência estiver matriculada disponibilizará
acompanhante especializado
no contexto escolar, nos termos do parágrafo único do
art. 3º da Lei nº 12.764, de 2012
.

Portanto, é necessário que seja demonstrado que a pessoa com Transtorno do Espectro Autista necessita de profissional de apoio escolar especializado.

No caso, o menor agravado juntou
laudo
s
neurológico
s
elaborados por médico neuropediatra e médicos neurocirurgiões, em que foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA, caracterizado pelo atraso de comunicação e socialização, acompanhado por comportamentos restritos e repetitivos, necessitando de estar em escola regular, com
professor de apoio
, conforme o art. 3º da Lei n. 12.764/2012, para que seja garantida a sua real inclusão e seja estimulado em seu potencial máximo.

Desta forma, não merece prosperar o argumento do agravante de que não existem nos autos comprovação da necessidade de acompanhamento pedagógico especializado pelo agravado. Os laudos médicos arrolados aos autos em comunhão ao vasto repertório legal sobre o tema evidenciam a urgência do amparo a ser concedido pelo município ao aluno portador do TEA matriculado em sua rede de ensino.

Para além disso, constato que o menor agravado está no primeiro ano do ensino fundamental, conforme se extrai da declaração de id. 13759157 (fl.02), ao passo a EMEF Profª. Herinéa Lima Oliveira disponibiliza durante o turno escolar apenas um professor auxiliar e que o fazem tão somente a partir do terceiro ano do ensino fundamental id. 41126867 (fl.01).

Deste fato pode se depreender que o menor não tem recebido o devido apoio educacional desde que ingressou na escola, sendo destoante a conduta do município com aquilo que prevê tão claramente o ordenamento jurídico. Não há na lei, qualquer disposto que limite o atendimento educacional especializado a alunos do primeiro ano, devendo o município se organizar para receber alunos portadores do TEA qualquer seja o ano do seu ensino regulamentar.

Quanto a alegação de que não há qualquer documento que fundamente a necessidade de um professor exclusivo ao agravado, importa, na verdade, esclarecer que não se trata da concessão de professor especializado individual ao aluno E.C.A, como muito bem frisou o juiz de primeira instância. O que se discute na decisão é a disponibilização de
profissional de apoio especializado
pelo município de São Mateus.

E assim deve ser feito, pois a lei determina que este acompanhamento deve existir durante todo o ensino regular da criança, não apenas a partir do terceiro ano. Ao que pese o agravado ser o único aluno nestas condições em sua série escolar, tornando factualmente o apoio especializado exclusivo para si, o acompanhamento ainda é devido, não impedindo que este profissional seja aproveitado posteriormente por demais alunos nas mesmas condições.

Não há dúvidas quanto a exigência médica de profissional especializado no acompanhamento das atividades escolares realizadas pelo menor, e esta deve ser feita nos termos da lei.

Por fim, o agravado também defende que a manutenção da decisão agravada interfere no planejamento e orçamento da Secretaria Municipal de Educação, bem como consubstancia risco aos cofres públicos.

À vista disso, consideremos o seguinte precedente em que este e. Tribunal de Justiça concluiu por determinar o fornecimento de professor de apoio quando demonstrada a sua necessidade, afastando os argumentos alusivos à violação à separação de Poderes e à insuficiência de recursos:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CRIANÇA COM NECESSIDADE EDUCACIONAL ESPECIAL. ACOMPANHAMENTO POR PROFESSOR CUIDADOR. CONDIÇÃO MÉDICA DEMONSTRADA POR PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR O DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. MÍNIMO EXISTENCIAL. SENTENÇA CONCEDENDO OBRIGAÇÃO CERTA. NULIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1) O direito à educação, especialmente àquelas crianças e adolescentes que possuam necessidades especiais, constitui direito fundamental social, que deve ser garantido com absoluta prioridade, nos termos dos arts. 6º, 208, inciso III, e 227, § 1º, inciso I, todos da Constituição da República e dos arts. 4º e 54, inciso III, do Estatuto da Criança e do Adolescente. O direito pátrio assegura, portanto, a máxima proteção à criança e ao adolescente, sobretudo no que se refere à educação, visando sempre a promoção do melhor desenvolvimento, o que deve ser reforçado em relação ao portador de necessidades especiais, cuja integração social deve ser fomentada pelo Estado. 2)
O dever do Estado não se esgota com a simples inclusão e promoção da integração dos alunos portadores de necessidades especiais em classes regulares de ensino, abrangendo também a devida prestação de atendimento suficiente e necessário para o bem-estar destes menores enquanto estiverem na escola, seja em sala de aula, seja nas dependências do educandário
. 3) No caso, o menor, em razão do seu quadro clínico de Síndrome de Landau-Klefner, que é uma forma rara de epilepsia infantil e que provoca a perda da capacidade linguística e regressão cognitiva,
necessita ser assistido em suas atividades escolares por um professor de apoio
, a fim de que o seu direito fundamental à educação possa ser efetivado, o que se comprova por meio da análise dos
Laudos e Relatórios emitidos pelos médicos neurológicos
, pela psicóloga e pelas próprias diretora e pedagoga da instituição de ensino público frequentada pela criança. 4)
O Supremo
T
ribunal Federal entende que, excepcionalmente, pode o Poder Judiciário determinar à Administração Pública a adoção de medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, de forma que isto não configura violação ao postulado da separação dos poderes
. 5)
Não se desconhece que o Poder Público tem dificuldades orçamentárias, no entanto não se pode afastar o direito subjetivo do menor, assegurado pelo regramento constitucional e infraconstitucional, principalmente quando o impacto da medida determinada pelo Poder Judiciário não é significativo, o que afasta a alegação de insuficiência de recursos financeiros para o caso
. 6) [...]. 7) Recurso desprovido e sentença mantida em sede de remessa necessária. (TJES, Apelação / Remessa Necessária0004237-98.2012.8.08.0021, Rel.ª Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 27/03/2018)

Levando tudo isso em consideração, concluo que foram demonstrados a probabilidade do direito e o perigo da demora pelo menor agravado, de forma que deve ser preservada a medida concedida liminarmente pelo d. Juízo de origem, qual seja a de ordenar o fornecimento de um profissional de apoio escolar durante o período em que o menor agravado frequentar a escola municipal, sob pena de multa (id. 54546611).

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a
r.
decisão de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)